Tribunal: CARF
Processo: 10480.903842/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903842/2008-89
ACÓRDÃO
3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há nulidade sem prejuízo da parte.
Não está eivado de nulidade o lançamento formalizado em nome de
pessoa jurídica posteriormente extinta por incorporação, mormente
quando as empresa incorporadoras foi devidamente intimada da decisão
proferida e, portanto, pode exercer seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903842/2008-89
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que não homologou
a compensação de créditos de PIS/PASEP.
Conforme consta do despacho, "Limite do crédito analisado, correspondente ao
valor do crédito original na data de transmissão no PER/COM: 197.116,22. A partir das
características do DARF foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do 'contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".

Diante da inexistência do crédito, não foi homologada a compensação declarada.
Cientificada de tal negativa em 03/07/08, a TIM NORDESTE S/A — CNPJ N°
01.009.686/0001-44, na qualidade de incorporadora e sucessora da empresa TIM NORDESTE
TELECOMUNICAÇÕES S/A, CNPJ N° 02.336.993/0001-00, conforme "ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA", realizada em 30 de junho de 2006, fls. 27/28, apresentou Manifestação de
inconformidade, fls. 17/22, na data de 27/07/2008, em que contesta o indeferimento com as
seguintes razões, em síntese:

(i)
As razões apresentadas pela DRF/Recife, não representam o melhor direito e
merecem ser reformadas pela Delegacia Regional de Julgamento, tendo em
vista que: i) houve erro na identificação do sujeito passivo e (ii) o
contribuinte tem efetivo direito ao crédito;
(ii)
Bem antes do envio do despacho decisório pela DRF/Recife (data de
emissão de 16.06.2008,), a empresa indicada como sujeito passivo, TIM
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903842/2008-89
3
Nordeste Telecomunicações S/A, foi incorporada pela TIM Nordeste S/A. De
fato, a TIM Nordeste Telecomunicações S/A foi incorporada em junho de
2006, sendo que, após sucessivas alterações societárias, deu origem à TIM
Nordeste S/A conforme consta do Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral da TIM Nordeste Telecomunicações S/A e da AGE de 30 de junho
de 2006 da MAXITEL S/A;
(iii)
Nos termos do art. 132 do CTN, qualquer débito eventualmente existente
teria de ser exigido em nome da sucessora, TIM Nordeste S/A, em face da
responsabilidade que lhe é expressamente atribuída por esse artigo;
(iv)
A TIM Nordeste Telecomunicações S/A está extinta desde junho de 2006.
Desta maneira, quando do envio do despacho decisório, a autoridade
competente já tinha plena condição de saber que a incorporadora
responderia pelos tributos da incorporada, por sucessão. Todavia, a DRF de
Recife não se atentou para esse dado;
(v)
Contribuinte tem direito à compensação integral, já que possui o montante
de créditos suficientes para compensar com seus débitos;
(vi)
A Administração Fiscal não realizou qualquer diligência fiscal, contrariando o
princípio da verdade material.
Apesar dos argumentos de defesa acima elencados, a DRJ de Recife, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito
passivo da obrigação tributária, implica a perda a espontaneidade para
retificar as declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903842/2008-89
4
Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário alegando apenas a nulidade
do auto de infração em razão da ilegitimidade passiva da TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES
S/A, extinta em junho de 2006. Nessa linha de raciocínio, cita diversas precedentes deste E.
Conselho no sentido de anular o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Não houve nenhuma manifestação da Recorrente quanto ao mérito.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO
Alega a Recorrente que em razão da incorporação ocorrida em 2006, a TIM
Nordeste Telecomunicações S/A não mais existia quando da prolação do despacho decisório. Por
conseguinte, entende que houve erro na identificação do sujeito passivo, devendo o lançamento
ser cancelado. Diz a Recorrente:
“O acórdão recorrido limita-se a afirmar que "erro na identificação do sujeito passivo não
houve, uma vez que o despacho decisório foi dirigido a TIM Nordeste Telecomunicações
S/A, CNPJ n° 02.336.993/0001-00, pessoa jurídica que fez o pedido de restituição e a
declaração de compensação do valor de R$ 179.623,24 (cento e setenta e nove mil,
seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), isto em 11/11/2004, época em
que transmitiu a PER/DCOMP anteriormente identificada"
Trata-se, entretanto, de tergiversação por parte da DRJ, tendo em vista que, quando do
envio do despacho decisório pela DRF de Recife (data de emissão de 16.06.2008, cujo
recebimento ocorreu no início do mês de julho desse mesmo ano), a empresa indicada
como sujeito passivo, TIM Nordeste Telecomunicações S/A, já havia sido incorporada pela
TIM Nordeste S/A (o que ocorreu, conforme já comentado, em junho de 2006). Tanto é
controverso o argumento da DRJ que, na conclusão do acórdão recorrido, há a
determinação de que a "intimação deverá ser em nome da Incorporadora e Sucessora TIM
NORDESTE S/A — CNPJ N° 01.009.686/0001-44" (negritos do original). Ou seja, a própria
DRJ reconhece que as intimações devem ser feitas em nome do sujeito passivo
remanescente e não da empresa extinta, sob pena de nulidade do ato administrativo.”

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903842/2008-89
5
Nesse sentido, colaciona precedentes deste e. Conselho. Dentre eles:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE CONFIGURADA PQR ERRO NA IDENTIFICAÇA0. SUJEITO_PASSIVO. PESSOA
JURIDICA EXTINTA POR INCORPORAÇAO. SUCESSAO TRIBUTÁRIA PELA INCORPORADORA.
Extinguindo-se a incorporada, responde a incorporadora, na qualidade de sucessora, pelos
tributos devidos pela sucedida, fato que impõe seja aquela identificada como sujeito
passivo na condição de responsável tributário. Portanto, é inadmissível a lavratura de auto
de infração contra pessoa jurídica regularmente extinta por incorporação a data da ciência
do lançamento" (ac. n° 1401-00.359, cons. Rel. Alexandre Antonio Alkimin Teixeira, sessão
de 11.11.2010).
NORMAS PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Comprovado erro na identificação do sujeito passivo, é de ser cancelado o lançamento
efetuado contra pessoa jurídica extinta por incorporação, devendo ser formalizado o
lançamento contra a incorporadora, nos termos do art. 132 do CTN.
Recurso de ofício a que se nega provimento (ac. n° 201-73.050, cons. rel. Serafim
Fernandes Corrêa, unânime, sessão de 1 7.09.1999).
LANÇAMENTO. FORMALIZACÃO CONTRA EMPRESA EXTINTA. ERRO NA IDENTIFICAÇAO DO
SUJEITO PASSIVO
A extinção da pessoa jurídica, por qualquer forma que seja (incorporação, cisão ou
distrato, para exemplificar) e o cancelamento de sua inscrição no CNPJ tornam inábil o
lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária dada como ocorrida" (ac. n° 103-21.959, sessão de 18.05.2005).
IRPJ/CSLL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INSUBSISTENCIA DO
LANÇAMENTO.
Reputa-se insubsistente o lançamento que nomeia como sujeito passivo empresa extinta
por incorporação, porquanto a incorporadora, na qualidade de sucessora, é quem
responde pelos tributos devidos pela incorporada, tendo em vista a sua extinção em data
anterior a lavratura do auto de infração (Ac. n° 107- 07.387, sessão de 16.10e.2003 - No
mesmo sentido, Acórdão n° 107-07.484).

É o que passo a analisar.
Trata-se de pedido de restituição e a declaração de compensação feito pela TIM
Nordeste Telecomunicações S/A em 11/11/2004, época em que transmitiu a PER/DCOMP acima
mencionada. O fato dela ter sido incorporada posteriormente, em 2006, a meu ver, não configura
erro da identificação do sujeito passivo e tampouco acarreta a nulidade do lançamento.
Em que pesem as razões trazidas no Recurso Voluntário, não merece reforma a
decisão recorrida.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903842/2008-89
6
De acordo com o art. 59 do Decreto 70.235/72, são nulos os atos lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não se verifica no caso
em tela. As demais irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade, nos
termos do art. 60 do mesmo diploma legal, principalmente quando não interferem na solução do
litígio como no presente processo. Nesse mesmo sentido,vale ressaltar o entendimento contido na
Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2013 de que o erro na identificação do sujeito passivo não
gera a nulidade do lançamento quando não macular o direito de defesa nem o normal andamento
do processo administrativo fiscal.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
corroboram esse entendimento:
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do “de cujus”, sem acréscimo da
palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento do
falecimento à época da autuação.(Acórdão no 9202-003.160)

MERO ERRO/IMPRECISÃO TÉCNICA NA IDENTIFICAÇÃO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
O mero erro ou imprecisão técnica na identificação do sujeito passivo, desde que não
macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do processo administrativo
fiscal, não gerará nulidade por vício formal ou material do lançamento. Não há nulidade
sem prejuízo.(Acórdão no 9202-003.098)
Não bastassem os argumentos acima, toda Jurisprudência colacionada pela
Recorrente, trata de situações em que o lançamento foi formalizado contra empresa extinta.
Nestes casos, não há dúvidas que o lançamento deveria ter sido feito em nome da empresa
sucessora, sob pena de nulidade por evidente erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária dada como ocorrida.
Contudo, estamos diante de uma situação diferente. No caso ora em análise, o
lançamento foi feito em nome da empresa que ingressou com pedido de restituição e a declaração
de compensação. Portanto, à época ela existia. A incorporação só veio ocorrer em 2006, razão
pela qual a decisão, ora recorrida, proferida em 2008, faz constar que a intimação deveria ser feita
em nome da Incorporadora e Sucessora TIM NORDESTE S/A — CNPJ N° 01.009.686/0001-44.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento seja porque foi
formalizado em nome de empresa que à época existia, seja porque a empresa sucessora foi
devidamente intimada da decisão ora recorrida, garantindo o contraditório e o exercício à ampla
defesa.
Mérito
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.836 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903842/2008-89
7
Quanto ao mérito, a Recorrente não traz nenhum argumento com vistas a afastar a
autuação ora impugnada, restringindo sua defesa na sua suposta ilegitimidade passiva.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 85
DF CARF MF
Original